Tribunal: STJ
Processo: 0010392-41.2023.8.16.0173
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2204919 - PR(2025/0102051-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A
ADVOGADO
: FELIPE AUGUSTO VIEIRA LEAL BEZERRA - SP302625
RECORRIDO
: MARCOS MARTINS MEDEIROS - UMUARAMA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VALIDADE DE
PROCURAÇÃO ASSINADA ELETRONICAMENTE. CERTIFICAÇÃO ICP-
BRASIL.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 83/STJ.
I. Razões de decidir
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a validade
de documentos processuais assinados eletronicamente depende de
certificação pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil,
conforme previsto na Medida Provisória n.
e na
2.200-2/2001
Lei n. 11.419/2006.
2. Acórdão recorrido que está em consonância com o entendimento desta
Corte, incidindo o óbice da Súmula n. 83/STJ.
II. Dispositivo
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1f751ce8-303a-4267-b2ef-6e89638df076

Documento eletrônico VDA56114519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1f751ce8-303a-4267-b2ef-6e89638df076

RECURSO ESPECIAL No 2204919 - PR(2025/0102051-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A
ADVOGADO
: FELIPE AUGUSTO VIEIRA LEAL BEZERRA - SP302625
RECORRIDO
: MARCOS MARTINS MEDEIROS - UMUARAMA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VALIDADE DE
PROCURAÇÃO ASSINADA ELETRONICAMENTE. CERTIFICAÇÃO ICP-
BRASIL.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 83/STJ.
I. Razões de decidir
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a validade
de documentos processuais assinados eletronicamente depende de
certificação pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil,
conforme previsto na Medida Provisória n.
e na
2.200-2/2001
Lei n. 11.419/2006.
2. Acórdão recorrido que está em consonância com o entendimento desta
Corte, incidindo o óbice da Súmula n. 83/STJ.
II. Dispositivo
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA
S.A., fundamentado no
III, “a” e “c”, da CF, contra acórdão assim ementado (fl.
art. 105,
335):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM
RESOLUÇÃO MÉRITO. ASSINATURA ELETRÔNICA EFETIVADA POR
PLATAFORMA
CERTIFICADORA
PRIVADA.
AUSÊNCIA
DE
CREDENCIAMENTO
NO
ICP-BRASIL.
IMPOSSIBILIDADE.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA IRREGULAR.
REGULARIZAÇÃO OPORTUNIZADA E NÃO REALIZADA. RECURSO DE
APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55441409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:47
Código de Controle do Documento: 92a82db5-c20b-40b1-8cc6-7a8ce17b8ac4

1. A necessidade de assinatura digital emitida por entidade credenciada pela
ICP-Brasil na procuração outorgada se mostra necessária, a fim de evitar
fraudes, bem como para que seja possível a verificação imediata da validade
da autenticidade da assinatura eletrônica, com a identificação inequívoca do
signatário por este Órgão Julgador. (fl. 335)
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 356-359).
Em suas razões (fls. 362-379), a parte recorrente alegou, além de dissídio
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
§ 2o, da Medida Provisória n.
sob o argumento de
art. 10,
2.200-2/2001,
que “não é mandatória a utilização de certificados emitidos pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) para que documentos eletrônicos possuam
validade jurídica. A norma assegura que ‘serão válidos outros meios de comprovação
da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica’, incluindo aqueles que
utilizam certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que tais meios sejam aceitos
” (fls. 369-370),
pelas partes envolvidas ou por aqueles a quem o documento for oposto
e
(ii)
do CPC, argumentando que “
art. 277
as formas e procedimentos não
devem se sobrepor à finalidade dos atos processuais, que é a de assegurar o direito de
ação e o justo processo legal [...] preconizando a manutenção dos atos processuais
” (fls. 370-
que alcançam seus objetivos essenciais, independentemente de formalidades
371).
Contrarrazões não apresentadas (fl. 392).
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 393-395).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser conhecido pois a decisão recorrida, relativa à
invalidade de procuração com assinatura eletrônica não certificada pelo ICP-Brasil,
está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
No Brasil, o mecanismo que regula a certificação pública de documentos
eletrônicos, atribuindo-lhes validade legal, é a ICP-Brasil, instituída pela Medida
Provisória n.
e acolhida pela
2.200-2/2001
Lei n. 11.419/2006.
Destaca-se que não se está a tratar da juridicidade de documento particular
com assinatura eletrônica não validada pela ICP-Brasil, o que constitui análise diversa,
mas da validade de instrumento procuratório para efeito de representação processual.
Documento eletrônico VDA55441409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:47
Código de Controle do Documento: 92a82db5-c20b-40b1-8cc6-7a8ce17b8ac4

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ orienta que a procuração assinada
eletronicamente através de plataforma não certificada pela Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil é inválida. A propósito:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO.
CAPACIDADE
POSTULATÓRIA.
IRREGULARIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO DO APELO NOBRE.
1. Não é possível reconhecer a validade de instrumento procuratório
assinado digitalmente na hipótese em que não foi utilizada assinatura
certificada conforme a Infraestrutura de Chaves Pública - ICP-Brasil
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.999.188/PR,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
16/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VALIDADE DE
PROCURAÇÃO ASSINADA ELETRONICAMENTE. CERTIFICAÇÃO ICP-
BRASIL.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que confirmou sentença de
extinção de ação de obrigação de fazer, em razão de irregularidade na
representação processual, ao considerar inválida a procuração assinada
eletronicamente na plataforma ZapSign, por não estar certificada conforme a
Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira - ICP-Brasil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a assinatura eletrônica
realizada em plataforma privada, sem certificação pela Infraestrutura de
Chaves Pública Brasileira - ICP-Brasil, pode ser considerada válida para
efeito de representação processual.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de
que a validade de documentos processuais assinados eletronicamente
depende de certificação pela Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira -
ICP-Brasil, conforme previsto na Medida Provisória n.
e na
2.200-2/2001
Lei n. 11.419/2006.
4. Documentos assinados com métodos de certificação privados não podem
ser equiparados àqueles certificados pela ICP-Brasil, pois não possuem o
mesmo grau de segurança e confiabilidade jurídica.
5. Incide o óbice da
que impede o conhecimento do
Súmula n. 83/STJ,
recurso especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência consolidada do STJ.
IV. Dispositivo
Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.232.197/SP,
julgado em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.

Documento eletrônico VDA55441409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:47
Código de Controle do Documento: 92a82db5-c20b-40b1-8cc6-7a8ce17b8ac4

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ICP-BRASIL. AUSÊNCIA.
CÓDIGO VERIFICADOR. NECESSIDADE.
1. Não é possível reconhecer a validade de documento assinado
digitalmente na hipótese em que não foi utilizada assinatura certificada
conforme a Infraestrutura de Chaves Pública - ICP-Brasil.
2. No Brasil, a estrutura jurídico-administrativa especificamente orientada a
regular a certificação pública de documentos eletrônicos, conferindo-lhes
validade legal, é a ICP-Brasil, instituída pela Medida Provisória 2.200-2/2001
e consolidada na Lei no 11.419/2006.
3. Não há como equiparar um documento assinado com método de
certificação privado qualquer com aqueles que tenham assinatura com
certificado emitido sob os critérios da ICP-Brasil.
4. "Documento digital que pode ter a sua higidez aferida e, pois, produzir
efeitos jurídicos, é aquele assinado digitalmente, conforme a Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)". Precedente.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.703.385/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
9/5/2025.

Incide, neste caso, o óbice da
a impedir o conhecimento
Súmula n. 83/STJ,
deste recurso especial.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não fixados na origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55441409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:47
Código de Controle do Documento: 92a82db5-c20b-40b1-8cc6-7a8ce17b8ac4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.204.919 / PR
Número Registro: 2025/0102051-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00103924120238160173 00133341220248160173 133341220248160173
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A
ADVOGADO
: FELIPE AUGUSTO VIEIRA LEAL BEZERRA - SP302625
RECORRIDO
: MARCOS MARTINS MEDEIROS - UMUARAMA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:43
Código de Controle do Documento: 7bfb775e-0445-4e13-85c5-f0674a4e48ab